Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGANTE), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (EMBARGANTE), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), IVANA PATRICIA DE ARAUJO BEZERRA DE PAULA - CPF: 610.249.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2o DO CPC.
Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.

1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados.

2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2o, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos.

3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2o, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por THOMAS AUGUSTO CAPELETT e NAYARA LARISSA CAPELETTI em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração em ID 162144199, o qual à unanimidade este Colegiado, aplicando-se o efeito translativo, extinguiu sem julgamento os embargos de terceiros patrocinados por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando-os nos custos processuais da ação originária e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, requerem os embargantes em suas razões sob ID. 163532190 que seja sanada a omissão existente no acórdão recorrido, para reconhecer (i) a impossibilidade de aplicação do efeito translativo ante a supressão de instância, (ii) a existência de premissa equivocada, uma vez que não houve a aquisição de crédito litigioso, (iii) que o valor da causa corresponde ao crédito constrito.

Contrarrazões aos embargos de declaração pela embargada Rubia de Oliveira, em que requer o improvimento do recurso com a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o necessário.

Peço dia para julgamento, providências necessárias, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em que pesem os fundamentos trazidos pelos embargantes e dentro dos limites que estão restritos os vícios elencados, não reside como acolher esta pretensão, visto que a decisão em apreço é de uma clareza solar e, neste viés, somente através dos recursos próprios às instâncias superiores, se equivocada a decisão, poderá ser revista e modificada.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, alegada pelos embargantes, uma vez que
aplicação do efeito translativo para a extinção da ação originária pela ilegitimidade para a interposição de embargos de terceiro daquele que adquiriu crédito litigioso, e, em razão da extinção da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, os quais são fixados com base no valor da causa, que por sua vez, deve corresponder de acordo com o proveito econômico que se pretende, já foi devidamente analisado na decisão colegiada de ID

149613655, conforme segue:

“Os agravantes fundamentam a” pretensão nos embargos de terceiro no “Primeiro aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças, datado de 17 de novembro de 2017”, avença esta celebrada em data de 16/10/2020; quando já havia se instaurado a batalha entre os pais Carlos e Rubia, acerca dos créditos existentes naquele contrato aditivado.

É do conhecimento dos integrantes desta colenda Câmara as longas e fatigantes batalhas travadas entre a agravada e Carlos Capeletti, pai dos agravantes, ora embargados, tanto em relação à pensionamento, quanto em relação aos bens do casal, em que já evidenciamos indícios de que a agravada foi preterida e enganada quando da partilha. Esta situação foi tratada no agravo de instrumento no 1010441-45.2020.8.11.0000, onde esta Câmara, a unanimidade, concedeu tutela de evidência, para determinar que seja depositada em juízo a integralidade dos valores não adimplidos no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, datado de 17 de novembro de 2017, firmado entre Carlos Alberto Capeletti, José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

É sabido e incontroverso que Rubia e Carlos conviveram maritalmente, por união de fato, inclusive tendo dois filhos que são os ora agravantes, hoje já de maioridade, os quais sempre conviveram com o pai desde a infância, e inclusive hoje fazem parte do quadro societário do grupo econômico que está gerindo os bens objeto de disputa na ação de nulidade de ato jurídico, tendo por objeto especificamente o item “h” do acordo judicial celebrado, que fora assim redigido: “Todos os bens e dívidas do casal, mencionados ou não, caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti”, conforme documentos de ID 124466177 - Pág. 2, 124466178 - Pág. 2, 124466179 - Pág. 2, 124466180 - Pág. 2.

Prosseguindo. Anoto que os agravantes são representados pelo Escritório “Silva Bilhar”, os quais patrocinam os interesses de Carlos Capeletti na ação declaratória e demais demandas existentes entre seus pais; os quais, visando à defesa do varão, inclusive acostaram nos autos de agravo de instrumento no. 1010441-45.2020.8.11.0000, onde fora concedida a tutela de evidência em favor da agravada, ora embargante, e determinada à constrição que se visa ser desfeita neste recurso, carta firmada pelos agravantes a mim direcionada, onde acusam que a mãe não tem capacidade de gerir bens e por isso a tutela de evidência concedida por esta Câmara deveria ser revogada.

Estabelece o artigo 674 do CPC que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Por sua vez, o artigo art. 109, § 3o do CPC, assegura que ficam estendidos os efeitos da sentença a quem adquire coisa ou direito litigioso, verbis:

“Art. 109”. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ “3o - Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”.

Segundo a legislação processual civil e entendimento firmado pelo STJ, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico, transcrevo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico. 2. Conforme já decidido por esta Corte, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade? (AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. 1. - Aquele que adquire coisa litigiosa não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro. Precedentes do STJ. 2. - A suposta boa-fé foi explicitamente afastada no Tribunal de segunda instância, razão pela qual o tema não mais pode ser examinado na presente via Especial. 3. - Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 508.721/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 22/09/2014)’.

Neste aspecto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado, vez que, no caso em comento, não deixam margens de dúvidas de que os agravantes não possuem a qualidade de terceiro, vez que conscientemente adquiriram coisa litigiosa e, por conseqüência os embargos devem ser providos e, neste aspecto, analisar a possibilidade de aplicação do efeito translativo, ponto fim aos embargos de terceiros, sem julgamento do seu mérito, nos moldes doartigo485, inciso VI, do CPC e as conseqüências jurídicas aplicadas na espécie, em especial a regra de sucumbência.

Por fim, determino de ofício, a correção do valor dado a ação de embargos de terceiro, devendo ser fixado de acordo com o proveito econômico que se pretende (valor correspondente às parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário – cotação IMEA da data da propositura da ação), nos exatos termos da posição adotada pelo STJ:

‘AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE SE CONFUNDE COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.753/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 25/9/2019’.

Assim, não sendo terceiros, de rigor é pelo Tribunal a aplicação do efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiros, sem apreciação do mérito, por inequívocos e indevidos que TOMÁS E NAYARA ostentem a condição de terceiros, nos moldes dos primeiros parágrafos, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de ordem pública a ser tomado em qualquer juízo, instância ou tribunal, desde que não seja decisão considerada surpresa e violar o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Como é de conhecimento a respeito desta situação, aplicada por esta Câmara em vários precedentes, trata-se da possibilidade de o tribunal conhecer de determinadas matérias de ofício no julgamento do recurso. Tradicionalmente é associado às matérias de ordem pública, no caso, ilegitimidade de THOMAZ e NAYARA, também, embora excepcionalmente, apesar de não serem propriamente de ordem pública, contam com expressa previsão legal no sentido de poderem ser conhecidas pelo juiz. No caso, única ressalva é a proibição de decisão surpresa, a rigor do artigo 10 do Código de Processo Civil e em face de previsão constitucional do inciso LV, art.5o.

Neste viés, em face da devolutividade, além das matérias apreciados na sentença objeto de impugnação, e das questões resolvidas incidentalmente no processo, é possível transferir ao Tribunal, em face da possibilidade de consignar efeito translativo, outras questões que, embora não impugnadas, devam ser objeto de apreciação pelo Tribunal e, essencialmente, as questões de ordem pública que podem ser produzidas e requeridas em qualquer juízo, instância ou tribunal, desde que não viole o princípio da não surpresa, aspecto que, no caso, foi observado, diante da apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração, pela ora embargada. Desta forma a extensão do efeito devolutivo é, destarte, o objeto do recurso e a profundidade deste consiste no exame de todas as questões necessárias o julgamento, definida no ordenamento legal.

Bem a propósito.

‘Por fim, é preciso ressaltar que o efeito translativo se dá em decorrência de eficácia anexado a ação recursal e, como isso, a decisão de procedência do recurso. Isso não faz, porém, do recurso um ato-fato-jurídico, nem mesmo o coloca como suporte fático de algo de tipo. O recurso tem natureza de ato jurídico, ao menos no direito brasileiro. O fato de se anexar a ele uma eficácia não desvirtua a sua essência. Não é a eficácia que faz o ato, pois este procede ontologicamente a ela. Também não é a ocorrência de uma eficácia não decorrente de manifestação de vontade (no caso, o requerimento recursal) que faz um fato jurídico ser tipo ato-fato; a eficácia simplesmente, posta por lei ou disposição negocial. É o e sobre algo que já existe. A prova dos nove não ser o recurso um ato-fato jurídico esta que, invalidado o ato recursal, o efeito decorrente de lei (o translativo, na hipótese, tal como os demais, esvai-se. (Roberto P Campos Gouveia Filho, fonte Google)’.

Ainda sobre o tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça, aparentemente, tem se posicionado no mesmo sentido até aqui exposto, como se pode depreender do REsp no 1.484.162/PR,6 cuja temática é replicada em outros acórdãos afetos à temática envolvendo efeito devolutivo: “O efeito translativo da apelação, insculpido no artigo 515, § 1o, do CPC [art. 1.013, §1o, CPC/15], aplicável geralmente às questões de ordem pública, não autoriza o conhecimento pelo julgador de matérias que deveriam ter sido suscitadas pelas partes no momento processual oportuno por força do princípio dispositivo do qual decorre o efeito devolutivo da apelação que limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas” (grifou-se)

E, ainda, de rigor, trazer a colação decisão oriunda do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VACINAÇÃO – COVID/19 – SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE AGIR – POSSIBILIDADE DE APLICAR EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RSOLUÇAO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. -A condição da ação denominada interesse de agir refere-se à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual emerge na aferição da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a prestação jurisdicional que se pretende obter. Ausente interesse processual, exsurge patente a inarredável extinção do feito de origem, sem julgamento do mérito. (RAI n. 1.0000.21.0120243-7/001 – Comarca de CONTAGEM, 3a. Câmara Cível, Relator Desembargador MAURÍCIO SOARES, fonte sitio do TJMG)’.

E, em face do acolhimento de carência dos agravantes (ora embargados) de propor os embargos de terceiros, prejudicada está a apreciação seguinte, isto é, existência ou não de intempestividade recursal.

Quanto o bastante, a pretensão aviada em sede de embargos de terceiros e a aplicação do efeito translativo, com a extinção do feito, é questão de aplicação da lei processual civil aos fatos narrados e constantes dos autos e, neste contexto, a pretensão recursal é triunfante.”

Assim, não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelos embargantes, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC. Em resumo, não reside premissa equivocada em relação a aplicação do efeito translativo pelo Tribunal, não residindo nulidade já que não reside qualquer prejuízo em relação a eventuais provas já que se trata de matéria unicamente de direito.

Oportuno tecer comentários sobre o efeito translativo embora esta questão esteja alheia de análise em sede de recurso de embargos de declaração já que ausentes os requisitos exigidos à espécie.

Pois bem.

́’O efeito translativo traz a possibilidade de o órgão ‘ad quem’ conhecer das matérias de ordem pública de ofício, sendo decorrência direta do princípio inquisitivo, visto que o Tribunal não necessita de provocação da parte para tal mister
’. (MARINONI, 2008, PAG. 525/526).

As questões definidas como matérias de ordem pública, são aquelas que refletem na supremacia do interesse público, permitindo que o interesse público se sobressaia ao interesse do particular. Deste modo, quando o julgador verificar a existência de matérias que versem sobre ordem pública, poderá julgar e decidir o feito de ofício, antes mesmo de decidir sobre a matéria suscitada pelas partes, ou seja, o julgador está apto a decidir a questão mesmo que não haja breve suscitação das partes, em prol do interesse público envolvido. Esta intervenção pelo julgador de ofício, justifica-se em nome da efetiva administração da justiça.

As matérias de ordem pública são extensas e a doutrina não prevê uma classificação exaustiva, portanto, algumas das principais matérias de ordem pública são dentre eles, o controle de constitucionalidade de leis, as nulidades processuais absolutas, dentro outros. No âmbito do processo civil, as principais matérias de ordem pública destacadas são as condições da ação, os requisitos de admissibilidade e as nulidades processuais; questões estas que conduzem até o resultado final da demanda, sejam no sentido de impedir ou permitir o processamento da causa, bem como, no sentido de sanar ou não os vícios prejudiciais encontrados no caso concreto que irão influenciar na decisão final.

Observa-se a doutrina.

Ocorre que de essencial importância é o entendimento conceitual de efeito translativo, para isso, aduz-se as palavras do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves pág.
877:

“é a aptidão que os recursos em geral têm de permitir ao órgão ad quem examinar de oficio matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso”, em outras palavras, a falta de pressupostos processuais, a falta de condição da ação, prescrição, decadência, dentre outras matérias, poderão ser analisadas pelo julgador do órgão “ad quem” sem que as partes tenham realizado préquestionamento no momento da interposição do recurso de apelação’
.

E mais.

‘Assim, o tribunal tem plena autorização para proferir seu julgamento desta forma, pois, é o meio pelo qual o judiciário resguarda a segurança jurídica, e efetividade da justiça, vez que, a matéria de ordem pública localizada e julgada pode por vezes reverter uma situação prejudicial a um terceiro que era parte ilegítima por exemplo.
O efeito translativo independe da manifestação da parte, eis que a matéria tratada vai além da vontade do particular, por ser de ordem pública.
Documento disponível no endereço eletrônico: <
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/541379/o-que-se-entende-por-efeitotranslativo-dos-recursos-no-processo-civil-selma-de-moura-galdino-vianna
.

De outro lado, não reside como acalentar omissão, contradição ou mesmo obscuridade quando o v. acórdão, no que tange ao valor da causa, determinou que esta fosse aferida pelo proveito econômico objeto da demanda.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração e muito menos provê-los. Qualquer desconforto jurídico com o posicionamento adotado no v. acórdão tão somente através dos recursos aptos à sua eventual modificação para as instâncias superiores.

Portanto, numa analise de toda situação trazida, verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção das partes embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Entretanto, não vejo caráter protelatório e, nesta visão, não há como registrar a aplicação da correspondente multa prescrita no artigo 1026, § 2o do Código de Processo Civil. Isto porque, não basta que os embargos tenham cunho protelatório. O CPC vai além ao exigir manifestamente protelatórios, o que, não é o caso em comento. Manifesto é o que se encontra claro, sem resquícios de duvidas, o que não acontece no caso em apreço. Interpretar de forma contrária, respeitando posicionamentos contrários, seria até impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa prescrita na Constituição Federal. Não é caso de aplicação da multa, não acatando tais argumentos por total ausência dos predicados legais que devem ser aplicados à espécie.

Com os fragmentos acima, conheço dos embargos de declaração, mas os desprovejo, sem aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024